Tribunal: TJSP
Processo: 1025029-37.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL. RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, EM CASOS DE FURTO E ROUBO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE VEÍCULO DO AUTOR. Sentença de procedência. Insurgência da ré ao argumento de que o autor retardou a comunicação do evento e descumpriu cláusula contratual obrigando-o à realização de testes mensais no equipamento rastreador,

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO PATRIMONIAL. RASTREAMENTO DE VEÍCULOS, EM CASOS DE FURTO E ROUBO. AÇÃO DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FURTO DE VEÍCULO DO AUTOR. Sentença de procedência. Insurgência da ré ao argumento de que o autor retardou a comunicação do evento e descumpriu cláusula contratual obrigando-o à realização de testes mensais no equipamento rastreador, tendo ainda deixado de atender notificação instando-o à manutenção preventiva do aparelho. Comunicação do evento em tempo razoável. Abusividade de cláusula contratual a exigir comunicação à prestadora de serviços em 15 minutos da ocorrência, e em 30 minutos às autoridades policiais. Reconhecimento da abusividade da cláusula que transfere ao consumidor a obrigação contratual de execução de testes mensais do aparelho rastreador. Cláusula contratual que, por via indireta, transfere subliminarmente ao consumidor, riscos inerentes à atividade empresarial, forjando artificialmente potencial escusa exoneratória da responsabilidade do fornecedor. Ausência, ademais, de justificativa técnica a amparar a obrigação contratual assim imposta ao consumidor, marcada por desproporcionalidade. Peculiaridade do caso concreto. Consumidor notificado, dias antes da ocorrência do furto, quanto à não realização dos testes mensais. Inexistência de referência específica, na oportunidade, à identificação de qualquer problema concreto que poderia comprometer a qualidade do serviço. Notificação não atendida. Irrelevância, no cenário da abusividade da cláusula contratual que lhe deu ensejo. Culpa exclusiva do consumidor. Afastamento. Regularidade da prestação do serviço contratado não demonstrada. Recusa de pagamento da multa contratual que, nas circunstâncias, não tem o condão de caracterizar, por si, dano moral indenizável, presente a discussão em torno da abusividade da cláusula contratual não observada. Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025029-37.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante LPJM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, é apelado JOSÉ PAZ DE ARAÚJO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FABIO TABOSA
(Presidente) E SILVIA ROCHA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025029-37.2019.8.26.0562 -Voto no
2
VOTO No 8085
Apelação no 1025029-37.2019.8.26.0562
Comarca: Santos 4a Vara Cível
Apelante: LPJM Prestações de Serviços Ltda.
Apelado: José Paz de Araújo
Juiz: Frederico dos Santos Messias
APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
PROTEÇÃO PATRIMONIAL. RASTREAMENTO DE
VEÍCULOS, EM CASOS DE FURTO E ROUBO. AÇÃO
DE COBRANÇA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. FURTO DE VEÍCULO DO AUTOR. Sentença
de procedência. Insurgência da ré ao argumento de que
o autor retardou a comunicação do evento e descumpriu
cláusula contratual obrigando-o à realização de testes
mensais no equipamento rastreador, tendo ainda
deixado
de
atender
notificação
instando-o
à
manutenção preventiva do aparelho. Comunicação do
evento em tempo razoável. Abusividade de cláusula
contratual a exigir comunicação à prestadora de
serviços em 15 minutos da ocorrência, e em 30 minutos
às
autoridades
policiais.
Reconhecimento
da
abusividade da cláusula que transfere ao consumidor a
obrigação contratual de execução de testes mensais do
aparelho rastreador. Cláusula contratual que, por via
indireta, transfere subliminarmente ao consumidor,
riscos inerentes à atividade empresarial, forjando
artificialmente
potencial
escusa
exoneratória
da
responsabilidade do fornecedor. Ausência, ademais, de
justificativa técnica a amparar a obrigação contratual
assim
imposta
ao
consumidor,
marcada
por
desproporcionalidade. Peculiaridade do caso concreto.
Consumidor notificado, dias antes da ocorrência do
furto, quanto à não realização dos testes mensais.
Inexistência de referência específica, na oportunidade,
à identificação de qualquer problema concreto que
poderia
comprometer
a
qualidade
do
serviço.
Notificação não atendida. Irrelevância, no cenário da
abusividade da cláusula contratual que lhe deu ensejo.
Culpa
exclusiva
do
consumidor.
Afastamento.
Regularidade da prestação do serviço contratado não
demonstrada.
Recusa
de
pagamento
da
multa
contratual que, nas circunstâncias, não tem o condão
de caracterizar, por si, dano moral indenizável,
presente a discussão em torno da abusividade da
cláusula
contratual
não
observada.
Sentença
parcialmente reformada.
Recurso provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025029-37.2019.8.26.0562 -Voto no
3

Trata-se
de
ação
de
cobrança
c.c.
indenização por danos morais ajuizada por José Paz de Araújo em
face de LPJM Prestação de Serviços Ltda., cuja r. sentença de fls.
130/137, de relatório adotado, julgou procedentes os pedidos
deduzidos para condenar a ré ao pagamento de indenização nos
termos do contrato celebrado no valor de R$ 28.025,00 (vinte e oito
mil e vinte e cinco reais), pela não localização do veículo do autor no
prazo acordado, atualizada monetariamente desde o requerimento
administrativo e com juros a contar da citação, e ao pagamento de
indenização por dano moral arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), atualizada monetariamente a partir da data da sentença e
acrescida de juros legais a contar da citação, sem prejuízo da
imputação dos ônus sucumbenciais, verba honorária arbitrada em
15% do valor da condenação.

Inconformada, apela a ré (fls. 140/150),
alegando, em síntese, não se tratar de seguradora, limitando-se a
oferecer serviço de rastreamento, a consubstanciar obrigação de
meio,
tendo
cumprido
rigorosamente
suas
obrigações.
Aduz
descumprimento das obrigações contratuais livremente assumidas
pelo autor, que retardou por mais de 02 (duas) horas a comunicação
do ocorrido, e deixou de submeter o aparelho aos testes mensais de
manutenção, mesmo quando a tanto instado por e-mail, em
19.06.2019, dias antes da ocorrência, datada de 17.07.2019, nisso
entrevendo a excludente de responsabilidade preconizada pelo art.
14, § 3o, II do CDC, para além de venire contra factum proprium.
Refuta, por fim, a caracterização de dano moral indenizável,
concluindo pela
necessária
reforma
integral
da
r. sentença
hostilizada.

Recurso
tempestivo
e
preparado
(fls.
151/152).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025029-37.2019.8.26.0562 -Voto no
4

Contrariedade ao recurso a fls. 155/166.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Recurso parcialmente fundado, ressalvado o
entendimento do d. juízo a quo.
O autor narra, em sua peça inicial, ser
proprietário do veículo Fiat Uno Way, ano 2014, placas FUZ 2692,
circunstância por força da qual, visando à proteção de seu
patrimônio, celebrou contrato com a ré, para prestação de serviços de
rastreamento, recuperação e proteção de bens. Contudo, em
17.07.2019, na vigência do referido contrato, seu veículo foi furtado
e, após a lavratura do boletim de ocorrência, informou a ré e solicitou
o cumprimento da prestação contratual, ou seja, multa pela falha na
localização e recuperação de seu veículo, o que recusado sem
explicitação de justificativa. Por essa razão, ajuizou a presente ação.

Citada, a ré, em síntese, alegou que sua
obrigação é de meio, não de resultado, ou seja, não tem obrigação de
impedir o furto nem de recuperar o bem, mas somente de localizá-lo.
Teceu considerações acerca do funcionamento dos serviços de
rastreamento e sobre a necessidade de que a comunicação sobre a
subtração do veículo ocorra dentro do tempo estipulado
contratualmente, o que não observado.

Afirmou que o autor não realizou os testes
mensais de segurança, a despeito de ter enviado comunicação
alertando-o acerca de tal circunstância. Alegou que, tão logo foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025029-37.2019.8.26.0562 -Voto no
5
acionada pelo autor, enviou sua equipe para tentar localizar o bem,
cumprindo assim sua obrigação de meio.

A r. sentença julgou procedente o pedido, daí
a insurgência veiculada pela ré.
A matéria devolvida a este Tribunal restringe-
se, portanto, em verificar se houve inadimplência imputável ao
consumidor, hábil a isentar de responsabilidade a ré pela falha na
prestação de serviços, se há abusividade contratual a ser escoimada,
e se caracterizados ou não danos morais indenizáveis.
Pois bem.

Não se controverte a relação contratual entre
as partes, nem tampouco o furto do veículo do autor, frustrando-se a
tentativa de sua localização mediante o acionamento do aparelho
rastreador.

Tampouco se controverte a essência da
prestação contratual disponibilizada pela ré ao autor, qual seja,
proteger e recuperar o bem rastreado.
Trata-se, segundo entendimento cristalizado
na jurisprudência, de típica relação consumerista a encerrar
obrigação de meio do prestador de serviços contratado, tendo em
conta que muitas podem ser as variantes a impedir a consecução do
resultado prático almejado, a recuperação do bem subtraído. É dizer,
não se trata de serviço infalível, sujeito que é a interferências
externas, a obstar sua eficácia absoluta, o que contratualmente
informado, atendendo-se adequadamente aos deveres anexos que da
boa-fé objetiva defluem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025029-37.2019.8.26.0562 -Voto no
6

Bem de ver, no entanto, que mesmo em se
considerando que a obrigação, em contratos deste jaez, não esteja
vinculada a um resultado, tal fato não desobriga o fornecedor de
prestar os serviços contratados de forma adequada e eficaz, de modo
a surtir os efeitos legitimamente esperados pelos contratantes. Assim,
a partir do momento em que a prestação prometida ao cliente não é
executada de forma eficaz, é responsabilidade da contratada ressarcir
os prejuízos em nexo de causalidade direto e imediato para com a
prestação viciada pela má qualidade do serviço contratado (neste
sentido,
confira-se
TJSP,
Embargos
Infringentes
no
0017330-80.2012.8.26.0554, 30a Câmara de Direito Privado, Rel.
Soares
Levada,
j.
17.02.2016;
e
ainda
Apelação
Cível
no
005673590.2009.8.26.0114, 27a Câmara de Direito Privado, Rel.
Morais Pucci, j. 18.02.2014).

Alega a ré que o apelado descumpriu
cláusula contratual a obrigá-lo a realizar testes mensais no aparelho
instalado em seu veículo e, por essa razão, em outros termos,
assumiu o risco de ver seu patrimônio furtado, daí porque
desobrigada do cumprimento da prestação concernente à multa
contratual.
Sob este específico enfoque, razão não lhe
assiste, porque respeitado entendimento em sentido contrário, alinho-
me à compreensão, majoritária na jurisprudência desta Corte
Bandeirante, no sentido da abusividade da cláusula contratual
aludida,
tecnicamente
não
justificada,
e
marcada
pela
desproporcionalidade, culminando por transferir ao consumidor, por
via transversa, ônus inerente à atividade empresarial do fornecedor,
fator de desequilíbrio desmesurado da relação contratual, não
compatível com a função econômica do contrato e a diretriz da boa-fé

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025029-37.2019.8.26.0562 -Voto no
7
objetiva, haja vista camuflar o intuito subliminar de criar
artificialmente espaço para escusa exoneratória da responsabilidade
do fornecedor. Nestes termos considerada a questão, a sanção da
invalidade da cláusula contratual é de rigor, dada a flagrante
subsunção fática na previsão abstrata do art. 51, caput, inciso I e XV,
§ 1o, incisos I a III do CDC.

Nesse
sentido
os
seguintes
expressivos
precedentes desta Corte Bandeirante:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contrato
de prestação de serviços de rastreamento de veículos "Car System".
Celebração de pacto adjeto de promessa de compra sobre documentos
em caso de roubo ou furto. Negativa de pagamento
consubstanciada na não realização de testes mensais no
aparelho de rastreamento. Incidência do artigo 51, I, do CDC.
Abusividade reconhecida. Ausência de justificativa técnica
para periodicidade tão curta. Dispositivos contratuais que
buscam apenas transferir eventual insucesso no bloqueio e na
localização do veículo para o consumidor. Precedentes do TJSP.
Sentença de parcial procedência do pedido que deve ser mantida,
porquanto correta sua análise dos fatos. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Ap. 1006390-07.2014.8.26.0348; Rel.: Carmen Lucia da Silva;
25a Câmara de Direito Privado; 01/12/2016; 15/03/2017)
Prestação de serviços. Indenizatória. Monitoramento e rastreamento de
veículo. Recusa da ré ao pagamento da indenização equivalente ao
valor da motocicleta furtada e não localizada. Cláusula que impõe ao
autor a realização de testes mensais do equipamento denominado
transponder. Relação de consumo. Abusividade. Art. 51, inciso I, do
CDC. Nulidade da disposição contratual por exonerar a
responsabilidade da ré por vícios de qualquer natureza do
serviço. Risco da atividade da prestadora de serviço Danos
morais
não
constatados.
Mero
descumprimento
contratual.
Procedência, em parte. Recurso provido, em parte (Apelação Cível no
1000772-02.2017.8.26.0405, 11a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Gil Coelho, j. 24/07/2019, destaques nossos)
“Prestação de serviços de emissão de sinais para bloqueio e busca
terrestre de veículos roubados ou furtados - Pacto adjeto de compra de
documentos caso o veículo não seja recuperado em 15 dias -
Consumidor tem direito a informação adequada e clara sobre
os serviços contratados, interpretando-se os contratos da
maneira que lhe for mais favorável (artigos 6o, III, e 47, do CDC)
- Negativa de pagamento por falta de realização de testes
mensais - Má fé - Pagamento devido - Lucros cessantes indevidos -
Sucumbência recíproca - Apelo provido em parte.” (Apelação Cível:
0039151-16.2013.8.26.0002. Relatora: Silvia Rocha 29a Câmara de
Direito Privado Data do julgamento: 08/06/2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025029-37.2019.8.26.0562 -Voto no
8

Definitivamente, não é minimamente crível
que, no contexto dos recursos tecnológicos atualmente disponíveis,
não disponha a ré de meios técnicos hábeis a viabilizar por si só o
acesso remoto aos aparelhos de rastreamento, em ordem a aferir se
vêm ou não recebendo regularmente o sinal.

Tanto assim o é que, não raro, em hipóteses
análogas, é precisamente o que se verifica na prática, quando a
prestadora de serviços do gênero notifica especificamente o
consumidor, quanto à necessidade de atualização do sistema do
dispositivo, em razão de problemas concretos nele identificados
(reporto-me à apelação no 1006042-44.2019.8.26.0564, de minha
relatoria, na qual entendi, acompanhado por meus pares desta C.
Câmara, em julgamento datado de 30.09.2020, pela legítima
exoneração da obrigação da ré, em cenário de descumprimento de
notificação nestes moldes, repita-se, de caráter específico).

No caso em apreço, no entanto, não é isso o
que se verifica, anotado o caráter não específico da notificação de fls.
111, datada de 19.06.2019 (furto verificado em 17.07.2019), limitada
a alertar genericamente o descumprimento da obrigação contratual
de realização de testes mensais, como já dito alhures, tida por
abusiva, sem qualquer referência concreta à identificação de
problemas a serem sanados com a indispensável colaboração do
consumidor.
Dito de outra forma, a cláusula contratual
que impõe a participação do consumidor contratante na manutenção
do aparelho, somente se legitima na concreta aplicação ao caso, é
dizer, considerada a dinâmica da relação contratual, mediante alerta
de falha operacional detectada, instando-o então à adoção das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025029-37.2019.8.26.0562 -Voto no
9
providências pertinentes à adequação do sistema.

Somente neste contexto - e não na genérica
exigência de testes mensais sem justificativa técnica legítima -, tal qual o prevê o
contrato subjudice, se identifica sintonia para com o dever anexo de
colaboração na consecução do resultado contratual, inerente à boa-fé
objetiva, frise-se, a balizar indistintamente as condutas do fornecedor
e consumidor.

Descabido cogitar-se de violação à diretriz da
boa-fé objetiva no contexto da abusividade da cláusula contratual ora
pronunciada.

Nessa quadra de considerações, a excludente
de responsabilidade de culpa exclusiva do consumidor, preconizada
pelo art. 14, § 3o, inciso II do CDC, não comporta invocação.
E nem se diga de descumprimento da
cláusula contratual 3.11, no que diz para com a comunicação em
tempo hábil da ocorrência, presente outra abusividade contratual,
acertadamente pronunciada pelo d. juízo a quo.
Veja-se que o boletim de ocorrência de fls.
56/57 foi lavrado às 12:00, dando conta do furto do veículo às 11:00
horas, evidência inexorável da comunicação em tempo para lá de
razoável, mais não sendo de se exigir do consumidor autor nas
circunstâncias.
Sem embargo do quanto até aqui exposto, e
respeitado o entendimento do d. juízo a quo, notadamente tendo em
vista o dissenso jurisprudencial reconhecido em relação à
abusividade das cláusulas contratuais tidas por não observadas pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025029-37.2019.8.26.0562 -Voto no
10
autor, tenho para mim não se legitimar a condenação à reparação por
danos morais nas circunstâncias.
Bem ou mal, agiu a ré ao amparo das
cláusulas contratuais às quais aderiu livremente o autor, somente
em juízo tendo se desnudado a abusividade à luz das disposições
protetivas do CDC e o consequente reconhecimento do
inadimplemento contratual.
À
guisa
de
conclusão,
dá-se
parcial
provimento ao apelo, exclusivamente para o fim de excluir a
condenação imposta à ré, de indenizar o autor por danos morais,
mantida, no mais, a r. sentença hostilizada, inclusive no que tange à
integral imputação à ré dos ônus sucumbenciais, dada a
sucumbência mínima do autor.
Descabida majoração da verba honorária
sucumbencial, na forma do art. 85, § 11 do CPC, presente o parcial
provimento do apelo.

Do exposto, pelo meu voto DÁ-SE PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.

AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator